Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701314-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MIZAEL MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MIZAEL MARQUES DOS SANTOS, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0706515-36.2022.8.07.0012, que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo d. Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, mantendo, por conseguinte, a condenação do paciente como incurso na pena do art. 331 do Código Penal (desacato), à reprimenda de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 60148281). Sustenta a impetrante, em síntese, que a egrégia Turma Recursal fixou o regime semiaberto em razão da reincidência, desconsiderando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de que a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando, quando ponderados o quantum da pena e as circunstâncias do delito. Destaca que o presente caso versa sobre crime de menor potencial ofensivo, praticado sem violência, cuja pena ficou próxima ao mínimo legal. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cita julgados sobre o tema. Menciona o perigo da demora advindo do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que implicará a imediata expedição do mandado de prisão. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena do processo no 0706515-36.2022.8.07.0012, e, ao final, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente a fim de afastar o constrangimento ilegal apontado. A liminar restou indeferida pela decisão de ID 60190773. Embora não tenha sido requerida a prestação de informações, a Secretaria da Turma as solicitou, as quais foram juntadas ao ID 60424304, oportunidade em que a Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal ressaltou que “inexiste qualquer ilegalidade patológica que fira a posição jurídica do paciente, de modo a, excepcionalmente, ser conhecido o Writ.” e que “o acórdão está pautado na legislação aplicável ao tema e amparado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (acórdãos no 1272202, no 1760624 e no 1860513).” Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela não admissão do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 60734017). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre asseverar que o Plenário da Suprema Corte consolidou o entendimento de que compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial (HC 86.834/SP). Aliás, no âmbito desta Corte de Justiça, o Regimento Interno assim prevê: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) No entanto, como cediço, o habeas corpus somente é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. Segundo sustenta a Defesa, a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando, se considerado o quantum da pena e as circunstâncias do delito. No caso em apreço, o acórdão assim tratou o tema atinente ao regime inicial de cumprimento da pena: 16. Quanto aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e determinação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, tenho que igualmente sem razão o apelante. Com efeito, o recorrente é reincidente em crime doloso, possuindo 2 (duas) condenações recentes: incidência 003, art. 129, §9o, CP, condenado a 1 ano, 7 meses e 12 dias, trânsito em julgado em 26/11/2019; incidência 005, art. 12 do Estatuto do Desarmamento, condenado a 1 ano e 2 meses, trânsito em julgado em 20/08/2019 (ID 50736349). Desta forma, nos termos dos artigos 44, inciso II e 33, §2o, "c", ambos do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena. 17. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime de desacato. 2. Consta do caderno processual que o réu, na condição de genitor de uma aluna, compareceu à escola da filha e, junto com a sua esposa, xingou professores e coordenadores, todos funcionários públicos no exercício da função. No caso, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, inclusive tendo havido a confissão judicial, a condenação deve ser mantida. 3. Na dosimetria da pena, apesar de o réu ser reincidente, a pena restou estabelecida no mínimo legal, uma vez que devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 4. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judicias sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705. 5. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal, 6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 1780676, 07009818320238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”. E, conforme os parágrafos 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, devem ser observados os seguintes critérios na fixação do regime inicial: § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (grifo nosso) Com visto, foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata esteira do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não somente em razão da reincidência, mas porque o acusado ainda possui maus antecedentes (ID 50736880, p. 4). Acerca da matéria, vale conferir a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: Desacato. Nulidade de busca pessoal. Atipicidade da conduta. Depoimento de policiais. Desclassificação. Injúria. Violenta emoção. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. 1 - Não é nula a busca pessoal fundada em suspeita de crimes - tráfico de drogas e porte de arma de fogo - com denúncia prévia indicando endereço e características dos envolvidos. 2 - Se os policiais, ao realizarem busca pessoal em razão de fundada suspeita de crime, não submeteram os apelantes a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, não há abuso de autoridade. Estavam apenas fazendo o trabalho deles. 3 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. 4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 5 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP). 6 - O agente que menospreza a função pública exercida pelo policial, na presença dele, comete o crime de desacato, não sendo possível desclassificar a conduta para injúria - simples agressão à honra. 7 - Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 8 - Embora a pena de detenção seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o regime prisional é o semiaberto. 9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável, sobretudo porque o réu tem maus antecedentes (art. 44, § 3o, do CP). 10 - Apelação não provida. (Acórdão 1272202, 00065258420188070005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, não se constata qualquer coação ilegal advinda da Primeira Turma Recursal, uma vez que o acórdão está pautado na legislação aplicável ao tema e amparado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, como bem anotado no parecer ministerial, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão apontada como ilegal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1774149, 07388268220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente. (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora